Tribunal: TJDFT
Processo: 0719232-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. VERBA SUCUMBENCIAL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O cumprimento de sentença deve observar literalmente o julgado que constituiu o título executivo, não podendo haver alteração na distribuição dos ônus sucumbenciais.
2. Recurso desprovido.